Tribunal: TJSP
Processo: 0001640-62.2009.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Crime de trânsito – Irregularidade da habilitação do assistente de acusação – Inobservância do artigo 400/CPP – Mera irregularidade não suficiente para o reconhecimento de qualquer nulidade – "Pas de nullité sans grief" – Ausência de comprovação de prejuízos – Preliminares rejeitadas.

Crime de trânsito – Lesão corporal culposa – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e

Ementa:
Crime de trânsito – Irregularidade da habilitação do assistente de acusação – Inobservância do artigo 400/CPP – Mera irregularidade não suficiente para o reconhecimento de qualquer nulidade – "Pas de nullité sans grief" – Ausência de comprovação de prejuízos – Preliminares rejeitadas.

Crime de trânsito – Lesão corporal culposa – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal justificam a majoração da reprimenda – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001640-62.2009.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
CLEITON DE JESUS RIBEIRO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante ao exposto, rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001640-62.2009.8.26.0474 – VARA
ÚNICA DA COMARCA DE POTIRENDABA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: CLEITON DE JESUS RIBEIRO RAMOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Crime de trânsito
Irregularidade da habilitação do
assistente de acusação Inobservância do artigo 400/CPP

Mera
irregularidade
não
suficiente
para
o
reconhecimento de qualquer nulidade “Pas de nullité sans
grief”
Ausência de comprovação de prejuízos

Preliminares rejeitadas.

Crime de trânsito Lesão corporal culposa Absolvição
Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas
Condenação mantida

Recurso não provido.
Fixação da pena-base no mínimo legal
Circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal justificam a
majoração da reprimenda Recurso não provido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos
Impossibilidade
Requisitos do artigo 44 do
Código Penal não preenchidos Recurso não provido.
Regime menos gravoso Impossibilidade Binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções
impostas
Inicial semiaberto adequado à gravidade
concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente
Recurso não provido.
VOTO No 1998
CLEITON DE JESUS RIBEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
3
RAMOS foi condenado como incurso no artigo 303 da Lei 9.503/1997,
c.c. artigo 298, inciso I do Código de Trânsito, por duas vezes, na forma
do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento de um ano, seis meses e
vinte dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão do
direito de habilitação, por igual período.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear, preliminarmente, a nulidade, dada a falta de habilitação do
assistente de acusação e inobservância ao disposto no artigo 400 do
Código de Processo Penal.
Quanto
ao
mérito
pleiteia,
genericamente, a absolvição. Subsidiariamente, a redução da
reprimenda ao mínimo legal, a fixação do regime aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 461/479).
Contrarrazões de fls. 481/485.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 494/509).
É o relatório.
As preliminares arguidas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
4
comportam guarida jurisdicional.
Quanto à possível irregularidade
na representação do assistente de acusação, verifica-se que, apesar de
ausente a petição de habilitação, o assistente esteve presente em
audiência e foi devidamente mencionado em termo de deliberação.
Audiência de fls. 334/335, em que
também esteve presente a Defesa, esta não se manifestou quanto à
anulabilidade.
Portanto, a mera irregularidade
não é suficiente para o reconhecimento de qualquer nulidade.
Sobre a inobservância do artigo
400 do Código de Processo Penal, também não se constata
irregularidade.
A
ordem
de
inquirição
das
testemunhas foi respeitada pelo Juízo sentenciante e o simples fato de o
assistente de acusação ter realizado pergunta à testemunha após
perguntas feitas pela Defesa não acarretou ofensa à ampla defesa ou ao
contraditório.
Aplica-se para ambas as nulidades
aventadas pela Defesa, o princípio da “pas de nullité sans grief”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
5
segundo o qual declara-se a nulidade quando esta for alegada em tempo
oportuno, com efetiva demonstração e comprovação de prejuízo à parte
suscitante, o que não ocorreu no caso vertente, afastadas, portanto, as
teses preliminares de nulidade.
Quanto ao mérito, as razões
recursais não convencem do desacerto do julgado, eis que os elementos
constantes dos autos autorizam a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 15 de
agosto de 2009, por vota das 06h30, na Rodovia SP 355, km 19, na
cidade de Nova Aliança, Comarca de Potirendaba, o apelante, na
condução do veículo Saveiro, placa DSQ 9013, praticou lesão corporal
culposa contra as vítimas Thiago Honorato da Silva e Jaqueline Patrícia
Parra.
A materialidade consta do boletim
de ocorrência de fls. 05/07, laudo pericial da colisão e croqui de fls.
108/116 e exames de corpo delito de fls. 122, 190 e 196.
A autoria também é incontroversa.
O apelante negou em Juízo, às fls.
347, ter ingerido bebida alcoólica e justificou o desvio na direção para
evitar colidir com um cachorro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
6
Não havia visto a motocicleta,
porém quando notou as vítimas caídas, solicitou socorro.
Negou
realizar
o
teste
de
etilômetro, pois o policial fora “grosseiro” com ele.
A vítima Jaqueline, às fls. 337,
narrou que o veículo Saveiro invadiu a pista contrária onde trafegavam
e os acertou.
Afirmou que estava consciente
após o acidente e reconheceu o apelante como condutor do veículo.
Tiago, às fls. 336, narrou a mesma
dinâmica.
Contou que a perna fora amputada
na hora, ficou internado por seis meses e que não consegue trabalhar e
não se formou na faculdade, além de ter ficado com a visão prejudicada.
Vilma
e
Roseli,
genitoras,
respectivamente, das vítimas Tiago e Jaqueline, disseram às fls.
338/339, que foram informadas do ocorrido e se dirigiram ao hospital.
Lá foram informadas de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
7
Tiago havia amputado a perna esquerda, teve o ânus e o reto destruídos
e perdido uma vista e que Jaqueline também sofreu amputação da perna
esquerda.
Vilma afirmou ainda que seu filho
não conseguiu continuar o curso que fazia.
Roseli afirmou que já no hospital,
sua filha lhe contou que Cleiton deveria estar “mamado e dormindo”,
eis que invadiu a pista contrária e os acertou “em cheio”.
O policial civil Paulo, às fls. 340,
afirmou que quando chegou ao local do acidente, as vítimas e apelante
já haviam sido encaminhadas para o hospital.
Localizou Cleiton que se recusou
a realizar o teste de etilômetro ou mesmo fornecer sangue para exame
clínico.
Por sua vez, os milicianos, Cleiton
e Wilson, às fls. 363 e 386, confirmaram a dinâmica do ocorrido e
acrescentaram que o apelante apresentava visível estado de embriaguez,
odor etílico, olhos avermelhados e fala pastosa.
As testemunhas de defesa, Marco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
8
Reginaldo e Francisco não presenciaram o acidente e, às fls. 341, 343 e
345, afirmaram que o apelante teria procurado às vítimas para lhes
prestar auxílio.
A condenação do apelante pelo
delito de lesão corporal culposa, ante a imprudência no trânsito
constatada, era medida de rigor e restou embasada não só pelos laudos
periciais e depoimentos das testemunhas e vítimas, como também a
própria versão pueril de Cleiton.
Apesar do pleito genérico de
absolvição, restou demonstrada a autoria e materialidade do delito, não
há que se falar em absolvição em nenhuma das hipóteses previstas na
legislação.
Registre-se
que,
apesar
do
acusado ter negado a ingestão de bebida alcoólica, não realizou teste de
“bafômetro” e não forneceu amostra de sangue para exame laboratorial.
No
exame
clínico,
feito
posteriormente, o perito observou: “concluo que o examinado embora
tenha ingerido substância de teor alcoólico horas antes, no momento do
exame não apresenta sinais clínicos que justifique o estado de
embriaguez” (fls. 22).
Passa-se à análise da dosimetria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
9
Em atenção às circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, correta a majoração da pena-
base para um ano de detenção e um ano de suspensão de sua habilitação
para dirigir.
A imposição da pena superior ao
mínimo se justifica frente aos elementos negativos apresentados, tais
como o excesso de culpa ao invadir pista contrária, com velocidade de
105 km/h, sem frenagem em curva sinuosa; conduta do acusado que
mesmo após causar grave acidente, não atende ao pedido de exame,
demonstra personalidade avessa ao convívio social e contrária às
instituições públicas; consequências do crime nefastas às vítimas que
para sempre sofrerão com a imprudência do acusado.
Dada a majoração da pena-base,
por equidade, mantida, na segunda fase da dosimetria, a majoração de
um terço ante a agravante do artigo 298, inciso I do Código de Trânsito,
eis que a motocicleta das vítimas foi destruída, ou seja, um ano e quatro
meses de detenção e suspensão de dirigir por igual período.
Na terceira fase, ante o concurso
formal das infrações, correta a exasperação da reprimenda em um sexto,
isto é, um ano, seis meses e vinte dias de detenção e suspensão de
dirigir por igual período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
10
Quanto ao regime, no caso
vertente, a gravidade concreta das circunstâncias em que se
apresentaram as lesões corporais, a quantidade das penas impostas, as
gravíssimas consequências do crime já mencionadas e o excesso de
culpa do agente, exigem maior rigor Estatal.
Destarte, mantido o desconto da
reprimenda corporal em regime semiaberto, posto que o menos gravoso
desatende ao binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das
sanções impostas e por ser o único apto a atingir a função preventiva da
pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em conformidade
com o artigo 33, parágrafo terceiro do Código Penal.
Nos mesmos moldes, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Não só por conta da quantidade de
pena aplicada, como as circunstâncias judiciais desfavoráveis afrontam
os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
Nada há que alterar no julgado
guerreado.
Ante ao exposto, rejeita-se as
preliminares e nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001640-62.2009.8.26.0474 -Voto no1998
11
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR